Tribunal: TJES
Processo: 0000678-59.2018.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000678-59.2018.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: EDILSON BATISTA DO ROSARIO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No tocante ao valor da indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, tem-se que deve ser paga de forma proporcional ao grau da perda anatômica ou funcional, de acordo com as inovações trazidas pela Lei n. 11.945/2009, conforme artigo 3º, § 1º, incisos I e II, da Lei n. 6.194/1974.

2.
O valor da indenização é apurado com base na multiplicação entre o percentual da perda do segmento anatômico, o percentual de limitação funcional e o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00). O percentual do segmento anatômico do presente caso será de 100%, de acordo com o § 1º, inc. I, do art. 3º da Lei nº 6.194/74, e o percentual da limitação funcional será de 50% (médio), e o valor máximo da indenização.

3.
No caso concreto, a lesão experimentada pela vítima corresponde importa na realização do seguinte cálculo: 50% x 100% x 13.500 = R$ 6.750,00.

4.
A indenização devida pela Seguradora Requerida a parte autora corresponde ao valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), mas o autor recebeu na esfera administrativa o valor de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais). Desta forma, feito o devido abatimento, é devido ao autor o valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

5
. A correção monetária nas indenizações por invalidez do seguro DPVAT opera-se desde a data do evento danoso até a citação, momento a partir do qual deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa Selic.

6
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento nos termos que seguem.

Na origem, o requerente, ora apelado, ajuizou a presente ação narrando que, em 06/05/2017 foi vítima de um acidente automobilístico que lhe deixou com sequelas permanentes, vez que foi submetido a cirurgia de orquiectomia, com a remoção de seu testículo esquerdo.

Aduz, que a Requerida apenas lhe pagou R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), de indenização que é incompatível com a debilidade apresentada. Sendo assim, pleiteou a condenação da parte adversa ao pagamento de complementação da indenização do seguro DPVAT, porquanto o valor total devido é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), assim como de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ultrapassada a fase postulatória, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida/apelante ao pagamento de R$ 12.150,00 (doze mil, cento e cinquenta reais), a título de complementação da indenização do seguro DPVAT, com a incidência de correção monetária conforme índice previsto na Tabela da CGJ/ES, desde a data do evento danoso, consoante precedente editado pelo c. STJ ao julgar o REsp nº 1.438.620/SC pela sistemática dos recursos repetitivos, até a data da citação, momento em que, haja vista o início da fluência dos juros moratórios (súmula 426, STJ), incidirá exclusivamente a Taxa Selic.

Irresignada, a
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

em ID nº 8210888 (fls. 203-212 dos autos originários), a apelante argumenta que
I)
houve violação à súmula 474 do STJ, que determina que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez;
II
) não é a simples lesão de um membro ou órgão que dá direito à totalidade da cobertura, logo o requerente faz jus no percentual máximo de 50% sobre o teto indenizatório deduzido o pagamento realizado na esfera administrativa;
I
I
I
) pede que seja considerada a data do evento danoso para a incidência da correção monetária, na forma do estabelecido na Súmula 580 do STJ;
IV
) pede que seja afastada a aplicabilidade da taxa SELIC e, seja aplicada a incidência de juros e correção monetária utilizada por este Tribunal de Justiça, a contar da distribuição da presente demanda;
V
)
a sucumbência deve se imposta somente à parte contrária, afinal a parte apelada não logrou êxito em seu pleito, impondo-se, neste caso, os honorários advocatícios por inteiro.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante ao valor da indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
tem-se que deve ser paga de forma proporcional ao grau da perda anatômica ou funcional
, de acordo com as inovações trazidas pela Lei n. 11.945/2009, conforme artigo 3º, § 1º, incisos I e II, da Lei n. 6.194/1974.

Art. 3
º
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I

- R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II
-
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;
e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III

- até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa
, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

§ 2º Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

§ 3º As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

Art. 4º A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais. Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados. (Vide Medida nº 340, de 2006)

Segundo a referida norma, o critério que deve presidir o juízo identificador do sinistro por esta modalidade de seguro obrigatório é dado, fundamentalmente, pela definitividade, natureza e extensão das perdas anatômicas ou funcionais diretamente decorrentes de acidente automobilístico, as quais se encontram especificadas em tabela referida no §1º do art. 3° da Lei 6.194/74, com redação dada pela Lei 11.945/09.

Ademais, a Súmula 474 do STJ
preconiza que
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

De acordo com a perícia realizada (fls. 160-163 dos autos originários) pelo Médico José Tadeu Marques Batista, CRM-ES 2775, a debilidade do autor/apelado seria de 50%, veja-se:

[...]
3
. Em sendo comprovada quaisquer das circunstâncias elencadas no item "1", e sendo esta PARCIAL, é completa ou incompleta? Se completa, qual o grau apresentado em consonância com o art. 32 §1, II da Lei 6.194/74, assim ementado:
“quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, a redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento para as de media repercussão, 25% (vinte e cinco par cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), no
s casos
de sequelas residuais (Incluído pela Lei n 911.945, de 2009). (
Produção
de efeitos).”

Resp Parcial e completa (50%)

[...]

IX- QUESITOS DO REQUERIDO: (FLS. 146/147)

1) Queira o Sr. perito informar, detalhadamente, quais são as lesões atualmente apresentadas pelo Autor e se existe nexo de causalidade com o acidente relatado na petição inicial;

Resp.: Perda do testículo esquerdo, pelo acidente narrado.

2) Queira o Sr. Perito informar se das referidas lesões decorreu alguma invalidez ou incapacidade PERMANENTE ou TEMPORÁRIA;

Resp.: Permanente.

3) Em caso de invalidez PERMANENTE, queira o Sr. Perito informar se a referida lesão é TOTAL ou PARCIAL, e qual o membro afetado;

Resp.: Parcial.

3.1) Se PARCIAL, queira o Sr. Perito informar se a referida lesão é COMPLETA ou INCOMPLETA;

Resp.: Completa.

3.2) Sendo PARCIAL COMPLETA, informe o percentual de perda anatômica ou funcional de acordo com a tabela da Lei Federal 6.194/74, alterada pelas Leis 11.482/2007 e 11.945/09;

Resp.: 50%.
[...]

O douto magistrado de primeiro grau entendeu que o Requerente faz jus a complementação do quantum indenizatório, impondo-se a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 12.150,00 (doze mil, cento e cinquenta reais).

Em que pese o saber jurídico do magistrado sentenciante, tenho que assiste parcial razão à seguradora apelante.

Isto porque, conforme se observa dos autos, a lesão foi causada pelo acidente de trânsito, ocasionando sua incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias,
resultando
perda do testículo esquerdo, com limitação de 50% (cinquenta por cento)
.

Desse modo, o autor/apelado recebeu administrativamente a importância de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais).

Em conformidade com o Anexo da Lei nº 6.194/74, a indenização por invalidez tem por fundamento duas modalidades principais: a invalidez permanente por
danos corporais totais
e a invalidez permanente por
danos corporais segmentares parciais
.

A prova dos autos revela que o autor sofreu a seguinte sequela:
invalidez parcial
completa
,
ou seja, aquela que se caracteriza pela perda de parte das funções ou da mobilidade de um órgão ou membro do corpo.

O percentual da perda do
segmento anatômico
é definido de 10% e 100%, de acordo com a Lei nº 6.194/1974.

75% (repercussão intensa);

50% (repercussão média);

25% (repercussão leve)

10% (repercussão residuais);

O percentual da
limitação funcional
é estabelecido em:

10% (residual);

25% (leve);

50% (média);

75% (intensa);

100% (completa);

Feito o enquadramento em invalidez parcial completa (
p
erda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
), o valor da indenização é apurado com base na multiplicação entre o percentual da perda do segmento anatômico, o percentual de limitação funcional e o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00).

O percentual do
segmento anatômico
do presente caso será de 50%, de acordo com o § 1º, inc. I, do art. 3º da Lei nº 6.194/74, e o percentual da
limitação funcional
será de 100% (completa), e o valor máximo da indenização.

Sendo assim, no caso concreto, a lesão experimentada pela vítima corresponde na realização do seguinte cálculo: 50% x 100% x 13.500 = R$ 6.750,00.

Desse modo, a indenização devida pela Seguradora Requerida corresponde ao valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).

Corroborando tal orientação acerca da forma de cálculo da indenização proporcionalmente ao grau de perda/redução da capacidade, confira-se os recentes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DAS LESÕES. 1. - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, deve ser paga de forma proporcional ao grau da perda anatômica ou funcional. Constatado que o acidente que culminou na invalidez parcial permanente do apelado ocorreu após as modificações introduzidas pela Lei n. 11.945/2009, é de se verificar o grau da lesão para fim de apuração do valor da indenização, na forma do artigo 3º, §1º, incisos I e II, da Lei n. 6.194/1974. 2. -
Considerando (1) que na hipótese de perda anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 70% (setenta por cento) do valor máximo previsto e (2) que a repercussão da perda do membro inferior direito do apelado foi intensa, ou seja, de 75% (setenta e cinco por cento), conclui-se que a indenização a que ele faz jus é de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) haja vista ser este o produto de R$13.500,00 X 70% X 75%.
Como houve pagamento na via administrativa do valor de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), deve ser a ré condenada ao pagamento ao autor de indenização complementar o importe de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). 3. - Recurso provido. (TJES; AC 0000664-90.2014.8.08.0018; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 09/03/2021; DJES 02/06/2021). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PAGAMENTO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE EM VALOR SUPERIOR AO VALOR RECONHECIDO EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VALOR REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. 1. Com a interposição do recurso de apelação sobreveio a informação de que a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT providenciou, em 18.04.2018, pouco após a elaboração do laudo pericial elaborado pelo DML, o pagamento administrativo da quantia de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 2.
Os documentos acostados junto ao recurso revelam que a perícia médica realizada administrativamente constatou tanto a perda completa da mobilidade de um dos ombros como de um dos joelhos, cujo percentual da perda equivale a 25% (vinte e cinco por cento), em grau intenso - 75% (setenta e cinco por cento), de modo que a indenização por cada dano corporal parcial comprovado, de acordo com a Tabela da Lei nº 6.14/74, resultou em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), totalizando R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
3. Dessa forma, apesar da perfeita consonância entre o cálculo da indenização realizado na r. Sentença a quo e o laudo pericial produzido pelo DML, o reconhecimento de indenização superior na esfera administrativa, superveniente à perícia que embasou o decisum, já englobando o dano corporal parcial reconhecido nos autos, evidencia a inexistência de quaisquer valores residuais a serem pagos ao autor, ora recorrido. Precedentes TJES. 4. Ressalta-se que as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas. Precedente. Desse modo, embora a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT não integre a lide, o pagamento por ela efetuado na esfera administrativa aproveita às demais seguradoras que também participam do consórcio do Seguro DPVAT. 5. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos. (TJES; AC 0003832-14.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 10/08/2021; DJES 19/08/2021) Grifei.

Considerando que o apelado recebeu na esfera administrativa o valor de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), conforme documento de ID. nº 8210888 (fl.132 dos autos originários), deve ser feito o devido abatimento, sendo devido, portanto, ao autor/apelado somente o valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

No tocante a correção monetária, conforme bem mencionado pelo magistrado
a quo
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no julgamento do REsp nº 1.483.620/SC, em sede de recursos especiais repetitivos, que a atualização monetária nas indenizações por invalidez do seguro DPVAT opera-se a data do evento danoso. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO 'A QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC.

1. Polêmica em torno da forma de atualização monetária das indenizações previstas no art. 3º da Lei 6.194/74, com redação dada pela Medida Provisória n. 340/2006, convertida na Lei 11.482/07, em face da omissão legislativa acerca da incidência de correção monetária.

2. Controvérsia em torno da existência de omissão legislativa ou de silêncio eloquente da lei.

3. Manifestação expressa do STF, ao analisar a ausência de menção ao direito de correção monetária no art. 3º da Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 11.482/2007, no sentido da inexistência de inconstitucionalidade por omissão (ADI 4.350/DF).

4. Para os fins do art. 543-C do CPC: A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso.

5. Aplicação da tese ao caso concreto para estabelecer como termo inicial da correção monetária a data do evento danoso.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1483620/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015)”

Inclusive, a matéria foi objeto de enunciado da Súmula nº 580, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. (Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)”

Assim, a insurgência da apelante em relação à aplicação da taxa Selic na atualização monetária da indenização não merece prosperar, porquanto a sentença recorrida definiu corretamente que a indenização deverá ser corrigida monetariamente conforme índice previsto na Tabela da CGJ/ES, desde a data do evento danoso, consoante precedente editado pelo c. STJ ao julgar o REsp nº 1.438.620/SC pela sistemática dos recursos repetitivos, até a data da citação, momento em que, haja vista o início da fluência dos juros moratórios (súmula 426, STJ), incidirá exclusivamente a Taxa Selic.

No mesmo sentido deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS PERICIAIS LAUDO MAIS RECENTE - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO NA APRECIAÇÃO DA PROVA - LEI FEDERAL Nº. 6.194/1974 COMPROMETIMENTO FUNCIONAL PARCIAL ENQUADRAMENTO RECURSO PROVIDO.

1. Cuidando-se de invalidez permanente parcial incompleta, deve-se proceder à fixação proporcional da indenização a depender do grau de repercussão, consoante estabelecido no art. 3º, § 1º, inc. II, da Lei Federal nº 6.194/1974.

2. O magistrado não está vinculado à conclusão alcançada pela perícia técnica realizada nos autos, podendo valorar a prova conforme seu convencimento formado em contraposição aos demais elementos de prova carreados ao caderno processual.

3. Havendo o pagamento parcial do valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a correção monetária sobre o valor da diferença incide a partir da data do pagamento até a data da citação, momento a partir do qual deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante SIRLENE CÂNDIDO DA SILVA DINIZ e Apelada SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 14 de Fevereiro de 2023. RELATOR. (TJES, Classe: Apelação Cível, 001160014831, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2023, Data da Publicação no Diário: 08/03/2023)” (destaquei)

Por fim, a parte apelante pede que a sucumbência seja imposta somente a parte contrária/autora, impondo-se, neste caso, os honorários advocatícios por inteiro.

No entanto, o art. 86, parágrafo único, do CPC, preceitua que:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Desta forma, entendo correta a fundamentação do magistrado de 1º piso, uma vez que o autor foi sucumbente em parte mínima, sendo assim, é ônus da parte requerida/apelante arcar com as despesas e honorários.

Inclusive é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO. SÚMULAS 257, 426, 474 E 580 do STJ. TABELA ANEXA À LEI 11.495/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. - Na esteira da Súmula nº 257 do STJ, o inadimplemento do prêmio do seguro DPVAT pelo proprietário do veículo envolvido em acidente não impede o pagamento da correlata indenização securitária. - Em caso de invalidez parcial do beneficiário, a indenização securitária será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474, do STJ), conforme critérios estabelecidos na tabela anexa à Lei 11.945/2009. - A indenização do Seguro DPVAT deverá ser paga com a incidência de correção monetária desde a data do evento danoso (Súmula 580 do STJ) e juros de mora a partir da citação (Súmula 426 do STJ). -
Se um litigante decair em parte mínima do pedido, a parte adversa deve responder, por inteiro, pelas despesas e honorários, conforme preconiza o parágrafo único do art. 86 do CPC.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.167440-7/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2024, publicação da súmula em 02/07/2024).

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação cível, reformando a sentença para corrigir o valor da indenização do seguro DPVAT para R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), a título de complementação da indenização do seguro DPVAT, ficando mantidos os demais aspectos do julgado.

Diante do provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nesta fase recursal.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.